Tribunal: TJMT
Processo: 1024711-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024711-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ERISVALDO DE LIMA SILVESTRE - CPF: 915.406.821-53 (EMBARGADO), LEILIANE FELIX MOREIRA SILVESTRE - CPF: 723.498.591-34 (EMBARGADO), ODINEY SERGIO DE CARVALHO - CPF: 544.300.541-34 (EMBARGANTE), JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA - CPF: 998.646.571-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para determinar o levantamento do embargo sobre a obra dos agravantes e autorizar seu prosseguimento integral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, por não enfrentar fundamentos constitucionais e infraconstitucionais relativos à tutela da privacidade e à função social da propriedade; (ii) contradição entre o reconhecimento da finalidade protetiva do art. 1.301 do CC e a conclusão de inexistência de dano; e (iii) obscuridade quanto à prevalência do periculum in mora inverso sobre o direito à privacidade domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente o art. 1.301 do CC, reconhecendo sua função de proteção à privacidade e concluindo, com base em prova técnica e alvará municipal, que a edificação respeita a distância mínima de 1,72m, afastando a alegada violação à intimidade e à função social da propriedade.

5. Não há contradição, pois o cumprimento do parâmetro objetivo legal presume a inexistência de lesão à privacidade do vizinho.

6. Tampouco há obscuridade: o reconhecimento do periculum in mora inverso decorreu da ausência de dano efetivo e do risco de prejuízos desproporcionais aos agravantes, não da prevalência do aspecto econômico sobre direito fundamental.

7. Inexistindo vício sanável, constata-se que o embargante busca apenas reabrir a discussão do mérito, o que é vedado na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta a matéria de forma clara e fundamentada, ainda que sem referência expressa a todos os dispositivos legais invocados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ODINEY SERGIO DE CARVALHO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de agravo de instrumento, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por ERISVALDO DE LIMA SILVESTRE e LEILIANE FELIX MOREIRA SILVESTRE, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o imediato levantamento do embargo que recai sobre a obra dos agravantes, autorizando seu prosseguimento integral.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DIREITO DE VIZINHANÇA. EMBARGO PARCIAL DE OBRA. ABERTURA DE JANELAS A MENOS DE 1,50M. ART. 1.301 DO CC. LAUDO TÉCNICO E ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que manteve tutela de urgência para embargo parcial de obra e majorou multa diária, sob fundamento de que a lona instalada pelos agravantes inviabilizaria a fiscalização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a obra dos agravantes violou o art. 1.301 do CC, pela abertura de janelas a menos de 1,50m; e (ii) se a majoração da multa diária por descumprimento da decisão encontra respaldo jurídico.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.301 do CC veda a abertura de janelas ou varandas a menos de 1,50m do terreno vizinho, em proteção à privacidade e harmonia das relações de vizinhança.

4. Laudo técnico pericial e alvará de construção expedido pela Prefeitura atestam que a edificação respeita a distância mínima de 1,72m da divisa, superando a exigência legal.

5. A manutenção do embargo gera periculum in mora inverso, com prejuízos graves e desproporcionais aos agravantes, sem que reste configurado dano efetivo ao agravado.

6. Comprovada a regularidade da obra, a decisão agravada deve ser reformada, afastando-se o embargo e a majoração da multa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para revogar a decisão agravada, autorizando a continuidade da obra.

Tese de julgamento: “1. É legítima a tutela de urgência para impedir abertura de janelas a menos de 1,50m da divisa, nos termos do art. 1.301 do CC. 2. Comprovada, por laudo técnico e alvará de construção, a regularidade da edificação e a observância da distância mínima legal, é indevido o embargo da obra e a majoração da multa cominatória.” (cf. Id. nº 317460877).

A parte ODINEY SÉRGIO DE CARVALHO opôs os presentes aclaratórios (Id. 317811350) alegando a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão.

Sustenta que o acórdão foi omisso por não enfrentar fundamentos constitucionais e infraconstitucionais expressamente invocados, quais sejam: (i) art. 5º, X, da Constituição Federal (tutela da intimidade e vida privada); (ii) arts. 1277 e 1299 do Código Civil (dever do proprietário de não prejudicar a segurança, sossego e privacidade do vizinho); (iii) função social da propriedade (CF, art. 5º, XXII e XXIII); e (iv) provas documentais (fotografias e vídeos) que comprovariam o devassamento direto da área íntima da residência.

Aponta contradição entre o reconhecimento de que o art. 1.301 do CC visa proteger a privacidade e a conclusão de que não existe dano mesmo diante de provas de devassamento.

Alega, ainda, obscuridade quanto à prevalência do periculum in mora inverso (aspecto econômico) sobre o direito fundamental à privacidade domiciliar.

Requer o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de restabelecer a decisão de primeiro grau que manteve o embargo parcial da obra e a multa aplicada. Subsidiariamente, pede o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais citados.

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e pugnam pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 319968378).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega que o acórdão foi omisso por não enfrentar fundamentos constitucionais e infraconstitucionais expressamente invocados, aponta contradição entre o reconhecimento da finalidade protetiva do art. 1301 do CC e a conclusão de inexistência de dano, e sustenta obscuridade quanto à prevalência do
periculum in mora
inverso sobre o direito à privacidade.

Como se sabe, o art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso em exame, passo a analisar cada uma das alegações do embargante:

1)

Quanto às omissões apontadas:

O embargante sustenta que o acórdão não enfrentou os seguintes fundamentos: (i) art. 5º, X, da Constituição Federal; (ii) arts. 1.277 e 1.299 do Código Civil; (iii) função social da propriedade; e (iv) provas documentais que comprovariam o devassamento.

Verifica-se que o acórdão embargado se fundamentou especificamente na análise do art. 1.301 do Código Civil, que estabelece a vedação objetiva à abertura de janelas a menos de um metro e meio do terreno vizinho. A decisão foi clara ao reconhecer que tal norma "visa proteger a privacidade e evitar o devassamento, constituindo limitação ao direito de construir em benefício da harmonia das relações de vizinhança".

O cerne da controvérsia, como bem delimitado no acórdão, consistia em verificar se a obra dos agravantes violou o art. 1.301 do CC pela abertura de janelas a menos de 1,50m. A resposta foi negativa, com base em prova técnica (laudo pericial) e documental (alvará de construção) que atestaram que a edificação respeita a distância mínima de 1,72m da divisa, superando a exigência legal.

O art. 1.301 do Código Civil, ao estabelecer a distância mínima de 1,5m para abertura de janelas, constitui concretização infraconstitucional da proteção à intimidade e à vida privada prevista no art. 5º, X, da Constituição Federal, bem como dos princípios de vizinhança estabelecidos nos arts. 1.277 e 1.299 do Código Civil.

Ao verificar o cumprimento do requisito objetivo do art. 1.301 do CC (distância mínima de 1,5m), o acórdão implicitamente reconheceu a observância dos demais dispositivos invocados, uma vez que o legislador, ao fixar tal parâmetro objetivo, estabeleceu presunção de que, respeitada a distância legal, não há violação à privacidade ou à função social da propriedade.

Quanto às provas fotográficas e vídeos mencionados pelo embargante, o acórdão baseou-se em prova técnica (laudo pericial) elaborada por profissional habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, que atestou categoricamente que a obra mantém distância de 1,72m da divisa lateral. Tal prova técnica, por sua especificidade e caráter científico, prevalece sobre impressões subjetivas que possam ser extraídas de fotografias e vídeos.

2)

Quanto à contradição apontada:

O embargante alega contradição entre o reconhecimento de que o art. 1.301 do CC visa proteger a privacidade e a conclusão de que não existe dano mesmo diante de provas de devassamento.

No caso, o acórdão reconheceu que o art. 1.301 do CC visa proteger a privacidade, mas concluiu, com base em prova técnica, que a distância legal foi respeitada (1,72m). Não há contradição nesse raciocínio, pois a própria lei estabelece presunção de que, respeitada a distância mínima, não há violação à privacidade que justifique o embargo da obra.

3)

Quanto à obscuridade apontada:

O embargante alega obscuridade quanto à prevalência do
periculum in mora
inverso sobre o direito fundamental à privacidade domiciliar.

O acórdão foi claro ao fundamentar que, comprovada a regularidade da obra (distância superior à mínima legal), a manutenção do embargo geraria prejuízos graves e desproporcionais aos agravantes, "sem que reste configurado dano efetivo ao agravado". Ou seja, não se trata de prevalência do aspecto econômico sobre o direito à privacidade, mas de reconhecimento de que, no caso concreto, não há violação à privacidade que justifique a medida extrema de embargo da obra, uma vez que a distância legal foi respeitada.

Portanto, não há obscuridade a ser sanada, pois o acórdão foi claro ao reconhecer que, respeitada a distância legal, não há violação à privacidade que justifique o embargo da obra, e, consequentemente, a manutenção do embargo geraria periculum in mora inverso injustificado.

Resta evidenciado que o embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão com a qual não se conforma, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Conforme consolidado na jurisprudência, “os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, como reiteradamente reconhecido, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento o que, no caso em tela, foi devidamente observado.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, destaco que os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante (art. 5º, X, da CF; arts. 1277, 1299 e 1301 do CC) foram devidamente considerados na análise da controvérsia, ainda que implicitamente, sendo desnecessária a menção expressa a cada um deles “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.” (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81 e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025